Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000180-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE EMBARGADO: MARCELIO ANTONIO RIBEIRO DE BRITO, KEICIANE CERQUEIRA REIS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator